Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-50.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPAROS. TELHADO. EDIFÍCIO EDILÍCIO. SENTENÇA. EXTRA PETITA. INDICAÇÃO DOS MATERIAIS E TÉCNICA DE ENGENHARIA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DO DIREITO PERSEGUIDO. INFILTRAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS. AUSÊNCIA DE REPARO TEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DE DEVER LEGAL. DONO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. Por força do princípio da correlação, constante dos artigos 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, é vedado ao julgador proferir decisão diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, devendo decidir a demanda nos limites em que fora proposta.
2. Os pedidos da exordial, bem assim toda a argumentação exposta pela parte, vinculam o magistrado, sendo-lhe defeso decidir de modo aquém (citra ou infra petita), além (ultra petita), ou fora (extra petita) do que foi pedido, sob pena de nulidade da decisão.
3. A sentença que impõe a realização de reparos de engenharia a partir da utilização de técnicas e materiais indicados na prova pericial produzida nos autos não se revela extra petita, pois, apenas, empresta efetividade ao direito perseguido por meio de pedido genérico de imposição de obrigação de fazer destinada à reparação do telhado de edifício residencial.
4. A frustração experimentada pela autora decorrente do convívio com constantes infiltrações e danos materiais ao seu imóvel e aos bens móveis que o guarnecem, aliada à insalubridade do ambiente causada pelo mofo das paredes infiltradas pela água da chuva extrapola o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos.
5. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestimulo à conduta lesiva.
6. Recurso conhecido e desprovido.